Tribunal: STF
Processo: RE 422238
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO DE TURMA RECURSAL. O acesso ao
Supremo Tribunal Federal pressupõe o esgotamento da jurisdição na
origem. Acionado pelo relator integrante da Turma Recursal o
disposto no artigo 557 do Código de Processo Civil, há de ser
manuseado o agravo nele previsto, instando-se a própria Turma a
apreciar o tema e a prolatar decisão passível de ser impugnada
perante o Supremo Tribunal Federal.